Tribunal: TJES
Processo: 5002724-70.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-70.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RECORRIDO: EDSON FRISSO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002724-70.2023.8.08.0038

RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

RECORRIDOS: EDSON FRISSO e RODRIGO FRISSO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por EDSON FRISSO e RODRIGO FRISSO.

A decisão recorrida condenou a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de R$ 10.790,00 (dez mil, setecentos e noventa reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais. O fundamento da condenação foi a falha na prestação do serviço de proteção veicular, consistente na recusa parcial e injustificada de cobertura para serviço de guincho solicitado pelos autores.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma associação sem fins lucrativos; a ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual direto com os recorridos; a fragilidade das provas apresentadas; a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e, subsidiariamente, o valor excessivo da condenação por danos morais.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui, como preliminar, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, ao argumento de que a filiação ao programa de proteção veicular estava em nome do antigo proprietário do veículo, Sr. Edmar Bonato, e que a transferência de titularidade não lhe foi formalmente comunicada. Contudo, a preliminar não prospera. A legitimidade das partes deve ser aferida com base na relação jurídica material descrita na petição inicial. No caso, os recorridos, como novos proprietários do veículo (ID 16400716) e responsáveis pela continuidade dos pagamentos mensais (ID 16400726), são os titulares do direito de exigir a prestação do serviço de proteção associado ao bem. A transferência de propriedade do veículo protegido, por si só, não extingue a obrigação da associação, especialmente quando não demonstrado qualquer agravamento do risco.

A recorrente também defende a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
sustentando a natureza associativa e não lucrativa da relação. Tal argumento se confunde com o mérito, mas, para fins de fixação da premissa de julgamento, deve ser analisado. A relação jurídica entre a associação que oferece proteção veicular e o associado é, para todos os efeitos, de consumo. A recorrente, ao disponibilizar no mercado de consumo um serviço de proteção patrimonial mediante remuneração periódica, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto os recorridos, destinatários finais do serviço, figuram como consumidores. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência da legislação consumerista quando a atividade é exercida de forma onerosa e habitual no mercado. Portanto, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo juízo de origem.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia central reside na legitimidade da recusa da recorrente em fornecer o serviço de guincho na quilometragem integralmente contratada. Conforme a Ficha de Filiação (ID 16400718), a proteção veicular contratada previa "assistência 24 horas diesel pesado 500/500km". Ao ser acionada, a recorrente limitou o serviço a 200 km, sob a justificativa de existirem oficinas mais próximas do local da pane.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço. A limitação unilateral da cobertura contratada é manifestamente abusiva, pois frustra a legítima expectativa do consumidor, que adere ao plano justamente para contar com a assistência nos termos ofertados. O argumento de que os recorridos não indicaram a localização exata do veículo é infundado, pois a comunicação foi realizada e a recusa da recorrente se baseou na existência de outras oficinas, e não na impossibilidade de localizar o caminhão. Ademais, invertido o ônus da prova, caberia à recorrente demonstrar que o trajeto até a oficina de escolha dos recorridos excedia a quilometragem contratada, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos danos materiais, a sentença também deve ser mantida. O dano emergente de R$ 2.340,00, referente à diferença do custo do guincho, foi devidamente comprovado pelo comprovante de pagamento e nota fiscal (IDs 16400719 e 16400720). A emissão da nota em nome do antigo proprietário não invalida o direito, pois este atuou como intermediário na comunicação com a associação, e o desembolso efetivo pelos recorridos restou demonstrado nos autos, inclusive por meio de prova testemunhal.

Os lucros cessantes, fixados em R$ 8.450,00, também foram suficientemente demonstrados. Os recorridos apresentaram as notas fiscais dos fretes que foram impactados pela indisponibilidade do veículo (IDs 16400722 e 16400723) e explicaram a dinâmica dos prejuízos individuais. A recorrente, por sua vez, não produziu prova apta a desconstituir as alegações, limitando-se a impugnações genéricas. A paralisação de um veículo de carga por falha na assistência contratada gera, previsivelmente, a perda de receitas, o que justifica a condenação.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero aborrecimento. A espera de quase dois dias com um caminhão de grande porte parado às margens de uma rodovia, somada à necessidade de reorganizar toda a logística de trabalho e arcar com custos não previstos é passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta da recorrente e à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto à alegação de invalidade dos áudios juntados, a própria sentença consignou que não os utilizou como fundamento para a decisão, que se baseou nas provas documentais e testemunhais, tornando o argumento recursal inócuo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)